Tribunal: STF
Processo: Rcl 38497
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020554-29.2015.5.04.0022. 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado confirmou a ilicitude da terceirização e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com o tomador dos serviços. 
    Sustenta que o ato reclamado “colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (eDOC 1, p. 10). 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Presentes os pressupostos de periculum in mora e de fumus boni iuris, deferi o pedido de liminar em 16.12.2019, com a finalidade de determinar a suspensão do Processo 0020554-29.2015.5.04.0022 até a decisão final da presente reclamação (eDOC 23). 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27).
    Citada (eDOC 39), a parte beneficiária apresentou manifestação (eDOC 42).
    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, §3º, do texto constitucional).
    Na espécie, o Tribunal reclamado entendeu pela ilicitude da terceirização, demonstrado pelo seguinte trecho do voto vencedor: 
    “Segundo se extrai da análise dos autos, inclusive do depoimento das partes, o autor, apesar de formalmente contratado pela segunda ré, trabalhava vendendo produtos do primeiro reclamado, tendo o preposto deste afirmado em depoimento que ‘tanto empresas terceirizadas como do próprio grupo vendem os produtos do Banco Pan; que todas as empresas, inclusive do próprio grupo, fazem contrato de prestação de serviço com o próprio banco;’. 
    Não resta dúvida, ademais, de que o contrato de prestação de serviços firmado entre o banco réu e a segunda demandada (ID c5e36d8), bem analisado na sentença de origem, demonstra, efetivamente, que o Banco terceirizou sua atividade-fim à segunda ré, empregadora formal do reclamante. 
    Com efeito, a venda de cartões de crédito, empréstimo consignado e financiamento de veículos, confirmada pela prova testemunhal, consiste em típica atividade-fim das instituições bancárias. Além disso, foi constatado que o primeiro réu, apesar de se tratar de instituição bancária, não possui nenhuma agência para venda de seus produtos, o que demonstra a simples transferência da atividade fim a empresas ‘prestadoras de serviço’, dentre elas a empregadora do reclamante. 
    Assim, tenho que a atividade empresarial de instituições bancárias de grande porte, como é o caso do primeiro reclamado, envolve uma expressiva gama de produtos e de serviços, sendo todos esses, logicamente, voltados à consecução dos seus fins econômicos. É impossível dissociar as tarefas realizadas pelo reclamante dessa realidade. 
    Destarte, as próprias atividades bancárias do primeiro demandado foram repassadas à segunda ré, em nítida contratação de trabalhadores por empresa interposta. Diante disso, a terceirização procedida é ilegal, motivo por que o vínculo de emprego forma-se diretamente com o tomador de serviços, nos termos da Súmula 331, I, do TST. 
    O contrato de emprego com a segunda ré serviu apenas para mascarar a verdadeira relação de emprego que o reclamante mantinha com o primeiro demandado, para o qual o autor trabalhou com exclusividade, de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa. 
    A subordinação jurídica decorre do fato de a instituição bancária ser, em última análise, a responsável pela direção do trabalho, o que é consequência deste ser relacionado à sua atividade-fim, configurando-se a denominada subordinação indireta. Irrelevante, portanto, que o Sr. Carlos Gonçalves, de quem o reclamante diz ter recebido ordens, fosse ou não empregado formal do banco réu. 
    Destaco, por fim, que as resoluções emitidas pelo Banco Central que aludem à terceirização da atividade bancária não aportam qualquer alteração à conclusão ora adotada, face à casuística da relação de trabalho analisada. Ademais, o simples fato de existir resolução possibilitando a terceirização de algumas atividades não impede que se reconheçam os direitos trabalhistas inerentes à intermediação ilegal da mão de obra. Assim, o teor daquelas resoluções não afasta a conclusão de ilegalidade da terceirização da atividade-fim. 
    Caracterizados, pois, os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, considera-se nulo o contrato de emprego mantido com a segunda reclamada (art. 9º da CLT). Igualmente, a configuração do vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado importa o reconhecimento da condição de bancário do reclamante, garantindo-se os direitos decorrentes. 
    Ressalto que o fato de o autor ter referido que não trabalhou em agência bancária não implica, por si só, conclusão de que não foram prestados serviços bancários. Tal circunstância decorre da já mencionada situação, no mínimo curiosa, de que o banco ora recorrente não possui nenhuma agência para venda de seus produtos, pois terceiriza para empresas tomadoras de serviço, que não são instituições bancárias, sua atividade-fim. Descabida, portanto, a tese recursal utilizada para atacar a condição de bancário reconhecida ao autor. 
    Não há falar em violação aos artigos 5º, II, e 170 da Constituição Federal, porquanto o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo reclamado decorre da aplicação da legislação trabalhista vigente. 
    Mantenho, pois, a sentença proferida, na íntegra, inclusive por seus próprios fundamentos no tocante à relação jurídica existente entre o autor e o Banco Pan S.A. e enquadramento na condição de bancário.” (eDOC 7, p. 6-8) (Grifei)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida (eDOC 23) e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos autos do Processo 0020554-29.2015.5.04.0022, em trâmite no TRT-4, em relação ao ponto em que afastou a incidência do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita para a parte beneficiária, nos termos da Lei 1.060/1950. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente